Tribunal: TJBA
Processo: 0018584-54.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018584-54.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIA QUADROS CORTES DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
GERTA ANGELICA SCHULTZ QUADROS CORTES

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA
(
OSPOLOT - SULTHIAME). AUSENTE AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA A UNIÃO. TEMAS 500 E 793 DO STF. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RETIFICAR O POLO PASSIVO. SUBSEQUENTE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação que pleiteava o fornecimento do medicamento OSPOLOT (SULTHIAME), fármaco sem registro na ANVISA, para tratamento de condição de saúde da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, considerando as teses firmadas nos Temas 500 e 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 500 (RE 657718), a ausência de registro na ANVISA,
em regra,
impede o fornecimento de medicamento por decisão judicial, sendo possível, excepcionalmente, a concessão judicial sob determinadas condições.

4.
De acordo com a tese do
supracitado
Tema 500, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão, necessariamente, ser propostas em face da União.

5.
O Tema 793 (RE 855178 ED) estabelece que, apesar da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União.

6.
Diferentemente dos medicamentos à base de canabidiol, que possuem normas específicas da ANVISA para importação, fabricação e comercialização, o medicamento OSPOLOT (SULTHIAME) não possui sequer pedido de registro em território nacional, nem regramento próprio que indique posição da ANVISA sobre eventual registro.

7. Não havendo modulação de efeitos
nos Temas 500 e 793 do STF, As teses
neles
firmadas possuem eficácia retroativa (
ex tunc
), sendo aplicáveis mesmo a ações ajuizadas antes de seu julgamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizado prazo à parte autora para a retificação do polo passivo, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 535, §6º, 927, §3º, 966, V, §5º; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 500); STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, Tema 1.161; STF, Tema 1.234.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0018584-54.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JULIA QUADROS CORTES DE CARVALHO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.